Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022095-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE), CARLOS DALBERTO MOREIRA - CPF: 491.620.476-04 (AGRAVADO), EDNA APARECIDA MELO DE SOUSA - CPF: 626.504.326-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DIDONE - CPF: 008.054.030-94 (AGRAVADO), MAYARA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 019.595.551-03 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022095-24.2023.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda.

Agravados:
Carlos Dalberto Moreira e outros

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIENCIA –
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO EXECUTIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 919, §1o, CPC –
DESCISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, o que não ocorreu na espécie
.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022095-24.2023.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda.

Agravados:
Carlos Dalberto Moreira e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino,
que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs Carlos Dalberto Moreira e outros, deferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteado e a concessão do efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução.

Inconformada
, a agravante sustenta que as informações contidas nos autos demonstram que os agravados possuem condições financeiras incompatíveis com a concessão da justiça gratuita, devendo o beneficio ser revogado. Segue defendendo a ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o do CPC, pois, o arresto e a remoção de 50.070 sacas de soja dos agravados foram deferidos em seu favor mediante a prestação de caução no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Firme no seu propósito, alega que o agravado Carlos Dalberto Moreira declarou no imposto de renda o financiamento obtido junto à instituição financeira, restando demonstrada a intenção de protelar o cumprimento da obrigação e de violar o seu direito de recebe o crédito perseguido. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 183482173).

As informações foram prestadas (id. 197280727), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 186382689), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022095-24.2023.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda.

Agravados:
Carlos Dalberto Moreira e outros

V O T O

Na contraminuta, os agravos requerem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, face o seu descabimento.

Sem razão
.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que r. decisão objurgada, que deferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteado e a concessão do efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução, está enquadra nos incisos V e X, do art. 1.015, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda. move ação de execução para entrega de coisa incerta em face de Carlos Dalberto Moreira, Marcos Aurélio Didoné e Edna Aparecida Melo de Sousa, aduzindo que em 15.03.2022, os executados emitiram a CPR n. GIRA-MTCNP-012/2022, se comprometendo a entregar à exequente a quantidade de 3.004.200kg de soja em grãos, a granel, safra de 2022/2023, equivalente a 50.070 sacas de 60kg cada, com vencimento para 20.01.2023, contudo, a obrigação deixou de ser cumprida na forma avençada

Com isso, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, defenderam a nulidade da CPR, a existência de excesso de execução e a aplicação do CDC, além do oferecimento do imóvel matriculado sob n. 5.380, do CRI da Comarca de Sento-Sé/BA, como caução.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 98, do CPC, aliado aos do art. 919, §1o, do mesmo codex, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução, deferiu os benefícios da justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 182782680).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que as informações contidas nos autos demonstram que os agravados possuem condições financeiras incompatíveis com a concessão da justiça gratuita, devendo o beneficio ser revogado.

Segue defendendo a ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o do CPC, pois, o arresto e a remoção de 50.070 sacas de soja dos agravados foram deferidos em seu favor mediante a prestação de caução no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Firme no seu propósito, alega que o agravado Carlos Dalberto Moreira declarou no imposto de renda o financiamento obtido junto à instituição financeira, restando demonstrada a intenção de protelar o cumprimento da obrigação e de violar o seu direito de recebe o crédito perseguido. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o c. STJ,
verbis
:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0/RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho, com a devida vênia, que o MM. Juiz não andou bem ao conceder a gratuidade de justiça aos embargantes, ora agravados, tendo em vista que os documentos de id. 182782673 a id. 182782678 demonstram se tratarem de produtores agropecuários, com diversos imóveis e aplicações financeiras em seus nomes, além de contas bancárias com consideráveis movimentações.

À vista disso, com o devido respeito, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que
para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade da agravada.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

[...]

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

.

Vale mencionar ainda, que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que não coaduna com o perfil dos agravados.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART. 4o, § 1o, DA LEI No 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5o, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
. [...]”
(TJMT, RAI n. 0131768-81.2014, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por conseguinte, entendo que não há necessidade real dos agravados em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo a r. decisão ser reformada nesse particular.

Avançando na elucidação da ceçleuma, é cediço que o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Assim, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausente qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c)
deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 41a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(RAI n. 86992/2016, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016 – negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO §1o DO ART. 919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

[...]

O Código de Processo Civil/2015 prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere o efeito suspensivo aos embargos à execução. Por isonomia, há de se admitir a interposição do recurso na hipótese de indeferimento de tal pleito.

Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1o grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese.
”

(RAI n. 91719/2016, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017 – negritei).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.”
(RAIN n. 123840/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016).

Desse modo, ao meu sentir, a relevância dos fundamentos dos embargantes, ora agravados, se revela no quanto decidido no RAI n. 1001148-46.2023.8.11.0000, julgado por este Tribunal, envolvendo as mesmas partes e o mesmo título executivo extrajudicial, diga-se de passagem, que determinou o arresto de 3.004.200kg ou 50.070 sacas de soja em grãos, a granel, da safra 2022/2023, a serem buscadas, inicialmente na Fazenda São Sebastião, matricula imóvel n. 43.847 do CRI de Diamantino, e caso parcial ou inexitosa, no armazém Amaggi Exportação e Importação Ltda. CNPJ 77.294.254/0058-20, localizado na Estrada Municipal do Aeroporto, ambos na cidade de Diamantino, em favor da embargada, ora agravante.

Não obstante, os embargantes ainda ofertaram como caução o matriculado sob n. 5.380, do CRI da Comarca de Sento-Sé/BA (id. 124891025 – autos de origem), fazendo cair por terra à alegação da recorrente de que o arresto e a remoção de 50.070 sacas de soja dos agravados foram deferidos em seu favor mediante a prestação de caução no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Ademais, considerando a prévia existência de demanda cognitiva que versa sobre os mesmos títulos (número 1000137.64-2023.8.11.0005), onde consta liminar para fins de arresto concedida pelo próprio E.TJMT, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, entendo presente a probabilidade do direito.

De outra feita, de inexorável ilação que o regular seguimento da execução pode ocasionar ao devedor embargante diversos prejuízos e transtornos, o que consubstancia o periculum in mora.

Ademais, verifica-se que em sede de petitório aportado em id no 1248491014 o requerente ofertou caução de garantia à execução intentada.
”

(id. 182782680 – negritei).

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que o condutor do feito andou bem neste ponto, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos aos executados, tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie, ante a forte evidência de quitação do título
.”
(RAI n. 1002561-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.05.2017 – negritei).

Logo, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1o, do art. 919, do CPC, a manutenção da r. decisão, no ponto afeto a suspensão da marcha executiva em relação aos agravados, é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, revogar os benefícios da justiça gratuita concedido aos embargantes, ora agravados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024